Tribunal: TJDFT
Processo: 0010248-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010248-31.2015.8.07.0001 RECORRENTES: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: FERNANDO ONO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Considera-se cumprido o prazo para a entrega da unidade imobiliária após a averbação da carta de habite-se no cartório de registro de imóveis. 2. É nula a cláusula contratual que estipula a demora na expedição do habite-se como caso fortuito ou de força maior capaz de afastar a responsabilidade, em razão de transferir ao consumidor desvantagem extremamente exagerada e inerente à atividade exercida pela incorporadora. 3. O promissário comprador é responsável pelo rateio das despesas necessárias à manutenção e conservação da área comum do edifício somente após comprovada sua efetiva imissão na posse do imóvel, o que se dá com a entrega das chaves. Entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 06. 4. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil. 5. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária, sendo vedada a sua cumulação com a multa moratória, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015